Tribunal: TJDFT
Processo: 0012064-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012064-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO À ID 17965256, o exequente/embargado manifestou a sua concordância quanto aos cálculos e ao depósito de ID 17029208, assentando que os valores já foram devidamente levantados. É o breve histórico. DECIDO. A RPV foi integralmente quitada (ID 17849596), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão proferida nos presentes autos (ID 12013773), com a respectiva expedição de alvará de levantamento em favor do credor (ID 17134372). Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição n. 0012064-95.2008.8.07.0000, constante de ID 14067103, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID 12013733) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 17849596), remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Ultimadas as providências finais, ao arquivo. I. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador